Tribunal: TJDFT
Processo: 0740578-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740578-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA AGRAVADO: ILDA MARIA MARQUES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANTONIO CARLOS DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília no processo n. 0710270-33.2024.8.07.0001, que indeferiu os pedidos de levantamento da penhora, nos seguintes termos (ID 247659055): Os fatos alegados pelo executado nas petições de ids. 227029308 e 239899627 não são hábeis a desconstituir as penhoras realizadas nos autos, sobretudo por tratar-se de matéria preclusa há muito. Nesse particular, não há o que se falar em excesso de penhora uma vez que o imóvel objeto da constrição de id. 219041211 ainda não foi avaliado, sendo certo que a documentação de id. 235398661 não diz respeito à carta de id. 224811111, mas à de id. 212596784. Lado outro, a exequente recusou a proposta de acordo formulado pelo devedor no id. 239899627, conforme se observa da manifestação de id. 212596784. Sem prejuízo, expeça-se alvará de transferência das quantias depositadas (ids. 242455427 e 238927433) em favor da exequente, cujos dados bancários foram informados na petição de id. 239102966. Em seguida, a parte exequente deverá juntar planilha atualizada do débito, decotando-se os valores levantados. Na oportunidade, deverá a exequente requerer o que lhe aprouver, notadamente deverá se manifestar sobre o interesse na persistência da penhora dos veículos avaliados na carta precatória de id. 235398661, devendo requerer medidas concretas para fins de expropriação dos bens penhorados, sob pena de desconstituição da constrição. Rememore-se que composições civis podem ser, a qualquer tempo, ultimadas pelas partes litigantes, sem concorrência do Juízo, principalmente considerando que as partes encontram-se representadas por advogados constituídos nos autos, podendo contatarem-se entre si, sendo certo que entabulados eventuais acordos, poderão ser trazidos à apreciação deste Juízo, para fins de suspensão do feito, ou extinção, conforme o caso. Expeça-se. No agravo de instrumento (ID 77091004), a parte exequente pleiteia a "concessão de tutela recursal de urgência, com atribuição de efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, para determinar: a) a imediata RETIRADA DA PENHORA na matrícula, bem como a suspensão dos atos de expropriação da Fazenda Estância Santo Antônio e dos veículos penhorados, limitando-se a constrição apenas ao necessário para satisfação do débito; b) o desbloqueio do imóvel rural, porquanto o crédito exequendo já se encontra suficientemente garantido pelos valores em dinheiro e pelos veículos constritos; c) a sustação de qualquer ato de alienação judicial até o julgamento final deste recurso” (p. 7); Sobre o efeito suspensivo, afirma ser necessário suspender os atos de expropriação da fazenda e dos veículos, limitando-se a penhorar apenas valores necessários à satisfação do débito. Afirma que “O perigo de dano é evidente: a manutenção da constrição sobre imóvel avaliado em mais de R$ 1,2 milhão, para assegurar dívida que não ultrapassa R$ 60 mil, representa violação manifesta ao princípio da proporcionalidade” (p. 6). Alega que “O fumus boni iuris decorre da prova inequívoca do excesso de penhora, consubstanciada no auto de avaliação da Fazenda Estância Santo Antônio, datado de 15/09/2025, enquanto o periculum in mora resulta do risco concreto de alienação de bem de elevado valor por preço vil, o que ocasionaria prejuízo irreparável ao Agravante” (p. 7). Preparo recolhido (ID 77535480). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Com relação à probabilidade do direito, o juízo na origem agiu acertadamente ao realçar que as matérias quanto à penhora do imóvel já estavam há muito preclusas, já que a averbação da penhora na matrícula do imóvel aconteceu em 2024. As alegações sobre excesso de penhora são prematuras, pois o imóvel está sendo avaliado via carta precatória. Embora afirme que a execução está garantida, a parte autora tenta obter provimento jurisdicional para liberar os bens penhorados no curso dos atos expropriatórios, sem garantir a execução, o que não é permitido. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Considerando a ausência do requisito da plausibilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Contrarrazões da agravada no ID 77181838. Com a preclusão da decisão, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator